Tribunal: TJDFT
Processo: 0727988-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727988-22.2019.8.07.0000 Agravante(s) DANIEL SALOMAO BARRENECHEA e TALITA PIRES GUMZ BARRENECHEA Agravado(s) JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Salomão Barrenechea e Talita Pires Gumz Barrenechea contra decisão de ID 13363294, p. 2-3, integrada pela decisão de embargos de declaração de ID 13363297, p. 2-3, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença n. 0049676-88.2013.8.07.0001 manejado pelas ora agravantes contra JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda., João Fortes Engenharia S.A. e João Fortes Construtora Ltda., acolheu a impugnação apresentada pelos agravados e liberou as penhoras sobre os imóveis registrados em nome da pessoa jurídica JFE 68 Empreendimento Imobiliária SPE Ltda., sob o argumento de que a referida empresa não ser parte no processo de origem. Em suas razões recursais (ID 13363146), os agravantes sustentam que as executadas João Fortes Engenharia S.A. e João Fortes Construtora Ltda. são as únicas sócias da pessoa jurídica proprietária dos bens constritos e que, pelo fato de ter sido deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica dos sócios no bojo dos autos de origem, dever-se-ia aplicar a teoria da aparência, considerando a existência de grupo econômico praticado entre a empresa em questão e as executadas para manter a penhora. Ao final, requerem que: (i) “seja determinado, inaudita altera parte a suspensão da decisão agravada a fim de que não se efetive o desbloqueio da penhora sobre o imóvel, até o julgamento deste agravo”; e (ii) “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar decisão ora agravada, resultando na efetiva penhora do imóvel em questão”. Preparo recolhido (IDs 13363301 e 13475098). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não se encontra presente a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC). Em que pese o § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor discipline que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei n. 8.078/90, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei n. 8.078/90. Assim, embora tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda. para atingir o patrimônio de seus sócios, João Fortes Engenharia S.A. e João Fortes Construtora Ltda., no caso, tem-se que a empresa JFE 68 Empreendimento Imobiliária SPE Ltda., da qual esses são também sócios, não consta do polo passivo dos autos originários e, até o presente momento, não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para abrangê-la em razão do alegado grupo econômico, o que torna a penhora do imóvel da sociedade, a princípio, indevida. Portanto, nessa análise inicial, não se verifica, de plano, desacerto na decisão agravada. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora